Tribunal: STF
Processo: RHC 203524
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ substitutivo de revisão criminal. Concurso de delitos. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.